Tribunal: STF
Processo: Rcl 41428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Cristiana de Brito, apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM-4º RAJ, Comarca de Campinas, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.
    Consta dos autos e o sítio eletrônico do TJ/SP que a reclamante cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, em razão do cometimento do crime disposto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em concurso material com o artigo 180, caput, do Código Penal (Processo n. 1500241-05.2019.8.26.0366). (eDOC 3, p. 34).
    A defesa argumenta que a reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto e que a decisão não foi cumprida pela autoridade coatora, persistindo recolhido em unidade de regime fechado, qual seja, no Centro de Detenção Provisória.
    Afirma que “a reclamante se encontra em cumprimento de pena imposta por delito cometido sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma criança de nove anos (certidão de nascimento a fl. 59), que dela depende. Obteve em 11/05/20 decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto (fls. 83/84 dos documentos em anexo). Ocorre que a decisão não foi cumprida pelo Juízo da Execução Criminal (DEECRIM 4ª RAJ- CAMPINAS/SP), persistindo recolhida em m regime fechado.” (eDOC 1, p. 2)
    Informa, ainda, que “o sistema prisional de São Paulo registrou a primeira morte decorrente do COVID-19 no dia 03/04/2020: um agente penitenciário. Ademais, há suspeita em relação a casos de outros agentes 5, COM CONFIMAÇÃO DE UM AGENTE EM POTIM. Conforme informações atuais do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional) o estado de São Paulo já conta com 10 mortes de detentos confirmadas por COVID-19, 39 casos confirmados e outros 65 casos suspeitos (6)”. (eDOC 1, p. 6)
    A defesa requer, portanto, o envio imediato da reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para prisão domiciliar ou regime aberto, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator . (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9)
    É o breve relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    Passo a decidir.
    No caso, alega-se, em síntese, que a apenada encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.
    No caso dos autos, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a reclamante foi progredida do regime fechado ao semiaberto em 11.5.2020, mas que “teve a progressão de regime semiaberto deferida há um mês, e considerando que as medidas administrativas necessárias a qualquer transferência levam algum tempo, sobretudo no Estado que concentra mais de 50% da população carcerária do país, pois necessária a localização de vaga considerando o perfil do prezo, a aproximação familiar, sem olvidar da mobilização de escolta, bem assim o respeito à ordem cronológica para as remoções, tenho que o decurso de até 60 dias não configura excesso de execução, mas sim prazo razoável à efetivação segura e adequada da transferência.(eDOC 9)
    Adicionalmente, informa a autoridade coatora que:
    “(...) De todo modo, este Juízo não desconhece a situação de superlotação de boa parte das unidades prisionais de São Paulo e a escassez de vagas no sistema. Trata-se de questão que desassossega o Poder Judiciário estadual que não se omite, tampouco chancela situações de constrangimento ilegal decorrentes de excesso de execução, em afronta ao precedente invocado pela Defensoria. 
    Obtempero, no entanto, que no caso em análise, o juízo decidiu atento às circunstâncias do atual estado da pandemia, não cedendo a pedido oportunista,r esguardando, assim, além da integridade e saúde da custodiada, que, refriso, não apresenta comorbidades, tampouco está em unidade com surto de COVID-19, mas também a segurança pública, porquanto não concedeu benefício a quem que a ele não fazia jus.
    Anoto, para conhecimento de Vossa Excelência, que este juízo está ciente das condições sanitárias das 28 unidades sob a corregedoria da DEECRIM da 4º RAJ, conforme procedimento de nº 0003900-42.2020.8.26.0502, tendo tomado conhecimento, ainda, que na próxima semana, à vista do número reduzido de casos confirmados, serão retomadas as remoções pela Administração.” (eDOC 9)
    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o Tribunal atesta a dificuldade de transferência de presos para o regime adequado, em especial no momento da pandemia do Covid-19. Por outro lado, informa que, em razão do número reduzido de casos confirmados de Covid-19, as transferências dos presos serão retomadas na próxima semana. 
    O Recurso Extraordinário 641.320, esclarece que não deverá haver presos do regime fechado no mesmo alojamento dos presos do regime intermediário, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa:
    “3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado”. (RE 641.320)
    Desse modo, a despeito de compreender os argumentos do Tribunal sobre as dificuldades de transferências de presos e sobre os prazos para o deslocamento, verifico violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56, nos termos da ementa ora colacionada.
    Ademais, constata-se que a reclamante é primária e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça.
    Não obstante, considerando que a progressão da apenada para o regime semiaberto ocorreu recentemente (maio de 2020), consigno que o prazo de 20 (vinte) dias é um período razoável para a transferência ao regime intermediário.
     Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juízo de Primeiro Grau, ao Juízo da Execução Penal e ao Secretário de Justiça do Estado que, no prazo máximo de 20 (vinte) dias seguidos, insiram a reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável.
    Oficie-se, com urgência, ao Departamento de Administração Prisional e comunique-se ao TJ/SP.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente